Tribunal: TJBA
Processo: 8189586-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189586-62.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELISANGELA SANTOS SOUSA Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FRAGMENTAÇÃO DE DEMANDAS. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Autora contra sentença que, além de extinguir o processo sem resolução do mérito por não cumprimento de emenda à inicial, condenou a parte por litigância de má-fé, em razão de forte indício de fragmentação de demandas (ajuizamento de ações idênticas ou semelhantes contra o mesmo réu em varas distintas). A condenação por má-fé se deu pela resistência injustificada (inércia) em cumprir a ordem de saneamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inércia da parte em cumprir ordem de emenda à inicial, em contexto de indício de fragmentação de demandas, configura litigância de má-fé por resistência injustificada ao andamento do processo; e (ii) saber se a multa processual aplicada por má-fé deve ser reduzida em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a hipossuficiência presumida da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conduta da Autora em não cumprir a ordem judicial de emendar a inicial, em um contexto de indício de fragmentação de demandas, configura resistência injustificada e procedimento temerário, caracterizando litigância de má-fé por violar o dever de probidade processual. 4. A jurisprudência reconhece a litigância predatória ou a fragmentação como forma grave de má-fé, sendo a ausência de dolo afastada pela própria temeridade da conduta. 5. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e ponderando-se o caráter punitivo da multa com o pedagógico, bem como a extinção do feito e a hipossuficiência presumida da Apelante (beneficiária da gratuidade de justiça), é devida a redução da multa para 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. A determinação de ofício à OAB e ao NUGEDEM (Núcleo de Estatística e Gestão de Demandas de Massa) deve ser mantida, pois decorre do reconhecimento da má-fé e visa o controle e apuração da suspeita de abuso do direito de ação. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para o fim exclusivo de reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Mantida a condenação por má-fé, a extinção do processo sem resolução do mérito e a determinação de ofício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8189586-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ELISANGELA SANTOS SOUSA e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.